Tribunal: STF
Processo: Rcl 76539
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina APPA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0002352-17.2024.5.09.0000, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que, ante a fixação da tese firmada no Tema nº 1157 da repercussão geral posterior ao trânsito em julgado da decisão prolatada na ação originária (Processo nº 0001272- 66.2012.5.09.0411), promoveu a ação rescisória em referência com o fim de ver declarada a inexigibilidade do título executivo em que



    “garante à funcionário admitido sem concurso público, em 01/12/1987, aos quadros do pessoal permanente da APPA (então Autarquia), no cargo público ESCRITURÁRIO, regido pelo plano de cargos e salários do Decreto Estadual 1.425/1987, direitos exclusivos de servidores públicos concursados, previstos no novo plano de cargos e salários da então Autarquia - Plano Unificado de Cargos e Salários (PUCS), regido pelo Decreto Estadual 7.447/1990, no qual o funcionário foi reenquadrado, após a vigência da CF/88, igualmente sem prévia aprovação em concurso público, em cargo público completamente diverso do originário, qual seja, CONFERENTE DE CAPATAZIAS, medida que claramente viola as disposições do artigo 37, II da CF/88, conforme entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 43 e ARE 1306505 - Tema 1157 da repercussão geral.”



    Aduz que a autoridade reclamada, no julgamento de mérito da ação rescisória, “afastou a incidência das disposições do §15 do artigo 525 do CPC” ao não considerar que a propositura da ação recisória (em 10/06/24) se deu dentro do prazo decadencial de dois anos do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF ( em 11/06/2022) nos autos do ARE nº 1.306.505, vinculado ao Tema nº 1117 da repercussão geral.



    Nessa perspectiva, sustenta que a autoridade reclamada incorreu em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 ao assentar, com base no art. 975 do CPC, a decadência decorrente do transcurso do lapso superior de dois anos entre o trânsito em julgado da decisão rescindenda (30/08/19) e o trânsito em julgado da aludida decisão do STF (11/06/2022), bem como da propositura da ação rescisória (10/06/24), ao fundamento de que,



    “uma vez ultrapassado o prazo de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória (artigo 975 do CPC) não cabe se cogitar de renovação do prazo decadencial a partir da decisão proferida pelo STF que declare a inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal (artigo 535, §8º/ 525§15 do CPC)



    Informa que levou ao conhecimento da autoridade reclamada 



    “recentíssima decisão da SDI-2 do TST, envolvendo especificadamente a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória com fulcro no artigo 535, §8º (525, §15) do CPC - ROT0033523-98.2022.5.04.0000, no qual a SBDI-2 informa o tramite de incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o TST, envolvendo o art. 525, §15 do CPC (535, §8 do CPC)”



    Assevera, por fim, que a autoridade reclamada



    “além de afastar a incidência do §15 do artigo 525 do CPC sob fundamento constitucional (art. 5º, LVII), ainda afirma, sem qualquer constrangimento, que tal conclusão reflete o entendimento prevalecente daquele órgão fracionário, tendo indicado precedente representativo - deixando evidente que tem afastado sistematicamente a redação do §15 do artigo 525 (§8º do artigo 535 do CPC) ao julgar ações rescisórias que visem a declaração da inexigibilidade de título executivo judicial em razão de decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal proferida nos moldes do §12 do referido artigo, escancarando a insegurança jurídica e abusos aos quais estão submetidos os jurisdicionados.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de 



    “suspender o trâmite da AR 0002352-17.2024.5.09.0000, assim como suspender a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho nos autos 0001272-66.2012.5.09.0411, no sentido de impedir qualquer ato de execução envolvendo o “correto reenquadramento” do funcionário UBIRATAN ALVES MENDES em cargo público de provimento efetivo, em especial, Conferente de Capatazias III, nível 312-F; bem como, para que não seja autorizado o levantamento de qualquer valor pelo referido funcionário, até a decisão final de mérito da presente reclamação.”



    No mérito, a confirmação da providência liminar com a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g.Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



     Na origem, a autoridade reclamada pronunciou a decadência do direto da parte ora reclamante em propor a ação rescisória, ajuizada em 10/6/2024, contra decisão exequenda, cuja preclusão se deu em 21/08/19, com base em julgado do STF exarado nos autos ARE nº 1.306.505 (Tema 1157 RG), transitado em julgado em 11/06/2022, ou seja, em data posterior à decisão que se pretende rescindir.



    A controvérsia posta nesta reclamação cinge-se em saber se a autoridade reclamada contrariou a Súmula Vinculante nº 10 ao deixar de aplicar o marco decadencial para propositura da ação rescisória previsto no art. 525, § 15, do CPC ao entender que prevalece o dies a quo disposto no art. 975 do mesmo diploma legal, qual seja, o trânsito em julgado da decisão exequenda/rescindenda. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



    “Observa-se que a pretensão rescisória fundamenta-se em violação ao artigo 37, II, da CF/88, em face de decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal nos autos ARE 1306505, em que fixada o Tema 1.157 de Repercussão Geral ("É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609"), cujo trânsito em julgado se deu em 11/06/2022.



    (...)



    Logo, infere-se que as decisões do STF em sede de repercussão geral são espécie de controle difuso de constitucionalidade, sendo cabível interpretar, a partir dessa premissa, que a hipótese se enquadra na parte final do §12º do artigo 525 do CPC/2015 ("fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.'') 



    Em relação à declaração de incompatibilidade de aplicação ou interpretação da lei ou do ato, resultando na inexigibilidade título, os arts. 525, §§ 12 a 15 e 535, §§ 5º a 8º, ambos do CPC, assim dispõem:



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    (...) 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



     § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. 



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal." 



    " Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. 



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal."



    No caso em análise, a decisão que se pretende rescindir transitou em julgado em 21/8/2019, como já exposto acima, ou seja, em momento anterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE 1.306.505, Tema 1157, transitada em julgado em 11/06/2022.



    (...)



    Com efeito, ultrapassado o prazo de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória (CPC, art. 975), não cabe cogitar de renovação do prazo decadencial a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal (art. 535, §8º do CPC/15), sob pena de violação à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, inciso LVII). 



    Nesse sentido já decidiu esta Seção Especializada, no julgamento do agravo regimental em ação rescisória nº 0000439-68.2022.5.09.0000, conforme acórdão de relatoria da Exma. Des. Marlene T. Fuverki Suguimatsu (publicação em 18/08/2022):



    (...)



    Assim, considerando que o ajuizamento da presente ação rescisória se deu em 10/6/2024, resta evidenciado que, na data da propositura, bem como quando da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE 1.306.505, Tema 1157, já havia transcorrido o prazo decadencial de 2 anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda. 



    Diante do exposto, revendo a decisão proferida em sede de tutela de urgência, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO arguida pela ré e PRONUNCIA-SE A DECADÊNCIA do exercício da ação rescisória pela parte autora, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.”



    Analisados detidamente os autos, tenho que a autoridade reclamada negou vigência ao art. 525, §15º, do CPC ao privilegiar o disposto no art. 975 do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que a renovação do prazo decadencial a partir da decisão do STF que declare a inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal, consubstanciaria em violação aos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica.



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, em caso similar ao presente, destaco o seguinte precedente exarado pela Segunda Turma desta Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil, constitucional e do trabalho. 3 Sentença transitada em julgado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Posterior julgamento da ADPF 324 pelo STF. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC. Pedido julgado improcedente. 4. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, por meio de órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 41961 AgR, Segunda Turma, Min.Rel. Gilmar Mendes, DJe de 03/12/2021 )”



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 10.



    Envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente